Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da prerrogativa do Distrito Federal em ser intimado pessoalmente (CPC/2015 183), há cerceamento de defesa quando a intimação é feita exclusivamente via DJe.
2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo impetrado para cassar a sentença.